Tribunal: TJDFT
Processo: 0748399-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748399-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON ATAIDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Indefiro o pedido de reconsideração da decisão de ID no 78108089, mantendo-a por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o transcurso do prazo para manifestação da parte contrária. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador